Tribunal: CARF
Processo: 13748.001010/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001010/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
NILO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da
renda tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de
documentos hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade
lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja restabelecida a glosa de despesa médica no valor de
R$ 18.000,00 e de previdência privada no valor de R$ 240,19
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata de Notificação de Lançamento (fls 4-7) datada de 01/10/2007, referente a
Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, exercício 2005, em razão de trabalho de malha
em que verificou a infração de dedução indevida de despesas médicas, dependente, previdência
privada e FAPI e instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001010/2007-55
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

O contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização. Portanto, não houve a
comprovação do efetivo desembolso relativo as despesas declaradas.
Na impugnação, o contribuinte faz juntar vários recibos, os quais considera
suficientes para a comprovação da despesa
No acórdão a DRJ considera a impugnação procedente em parte
O contribuinte apresenta recurso voluntario no qual anexa documentos, conforme
descritos no acórdão, os quais considera suficientes para a comprovação das despesas realizadas.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Trata-se de comprovação da efetiva realização de despesa médica, previdência
privada/FAPI e instrução, realizadas pelo contribuinte em seu próprio nome ou de dependente,
onde são apresentados os documentos de fls 14-64.
No recurso, foram apresentados os seguintes documentos (fls 105-: Recibos de
Profissionais Liberais (Dentistas, Fisioterapeuta, Médica e Psicóloga), Comprovante Previdência
Privada/Fapi no valor de R$ 368,40.
Bem como, as seguintes explicações:
Unimed Petrópolis — Plano de Saúde — Pagamento efetuado no ano calendário 2004
foi de R$ 1.991,50 e o valor declarado foi R$ 2.237,52, resultando numa diferença a
maior de R$ 246,02. Levantamento feito pelo Plano de Saúde, verificou-se que ficou
uma prestação em aberto neste ano, porém essa diferença não correspondia ao valor da
mensalidade praticada à época.
Dedução Indevida de Despesa com Instrução — glosa relativa à despesa com congresso
no valor de R$ 800,00 — não pratico dedução em livro caixa e na ocasião fui informado
por pessoas, que provavelmente desconheciam o Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF 2005, que era dedutível
Tendo em vista que não houve apresentação de documentos na fase da autuação,
mas na impugnação, verificar-se-á a analise detalhada dos documentos apresentados nesta fase
com os apresentados no presente recurso.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Ricardo Simone — Dentista — R$ 3.000,00
Os três recibos acostados às fls. 49 para demonstrar a despesa não
contém o nome do beneficiário, o endereço do prestador de serviços (art.
80, parágrafo 1°, inciso Dl) e não trazem o número do CRO — Conselho
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

Regional de Odontologia do profissional, deixando de atender aos
requisitos mínimos previstos na legislação. A legislação é clara quando
estabelece que os pagamentos devem ser especificados e comprovados e
a identificação do paciente (beneficiário) que se submeteu ao tratamento
é imprescindível para determinar se a despesa foi relativo ao próprio
tratamento ou de algum de seus dependentes, nos termos 80, parágrafo
1°, inciso II. Desta forma, mantém-se a glosa integral do valor pleiteado.
Quanto a glosa referente ao profissional acima, o contribuinte apresenta novos
recibos (fls 106-108), nos quais constam o nome do beneficiário, o numero do profissional no
Conselho de Odontologia. No entanto, o endereço do prestador não consta no recibo, mas na
folha da cópia do mesmo. Portanto, o recibo não atendeu aos requisitos mínimos previstos na
legislação e mantem-se a glosa.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Gisele Damasceno Antunes —Dentista — R$ 9.000,00
Os doze recibos de R$ 750,00 (fls. 37/48) não possuem endereço do
prestador de serviços nem o beneficiário do tratamento dentário. Assim,
mantém-se integralmente a glosa do valor pretendido.
Apresentou novos recibos (fls 127-137), nos quais constam o endereço do
prestador do serviço e o nome do beneficiário. Portanto, atende aos requisitos mínimos legais,
conforme analise da DRJ e a glosa referente ao profissional acima deve ser restaurada.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Letícia Mendonça Alves — Fisioterapeuta — R$ 6.000,00
Os dez recibos de R$ 600,00 (fis. 50/52) não apresentam o nome do
beneficiário do tratamento fisioterápico ou o endereço do prestador dos
serviços, de modo que a glosa merece ser mantida.
Apresenta os mesmos recibos da impugnação (fls 138-147), nos quais faz
acrescentar o nome do beneficiário e endereço do prestador não consta no recibo, mas na folha
da cópia do mesmo. Mantem-se a glosa.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Beatriz de Vasconcelos Machado — Médica — R$ 700,00
Os dois recibos de R$ 350,00 (fls. 53/54) não possuem endereço do
prestador de serviços, o nome do beneficiário e o tipo de serviço médico
prestado. Assim, mantém-se a glosa do valor correspondente.
Apresenta os dois recibos (fls 108-109), nos quais consta o endereço do prestador
o nome do beneficiário, no entanto não especifica o serviço médico prestado. Mantem-se a glosa.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

Rosa Maria Dias Fernandes — Psicóloga — R$ 9.000,00
Os doze recibos de R$ 750,00 (fls. 24/35) não contém o endereço do
prestador de serviços, razão pela qual mantém-se a glosa correspondente.
Apresenta os recibos de fls 111-122, nos quais constam o endereço do prestador
do serviço. Portanto, restaura-se a glosa.
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Juliana da Costa Nideck — Dentista — R$ 2.000,00
Os quatro recibos de R$ 500,00 (fls. 36) não apresentam o nome do
beneficiário, o endereço do prestador de serviços, nem o número do CRO
— Conselho Regional de Odontologia da profissional. Assim, mantém-se
a glosa do valor.
Apresenta os mesmo recibos da impugnação (fls 123-126), nos quais acrescenta o
nome do beneficiário, o endereço do prestador do serviço (na parte superior do recibo), e o
número do CRO do profissional. Mantem-se a glosa
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Unimed Petrópolis — Plano de Saúde — R$ 2.237,52
O documento de fls. 08 comprova o pagamento referente ao plano de
saúde Unimed no valor de R$ 1.991,50, no ano calendário 2004. Assim,
restabelece-se este valor, mantendo-se a glosa do valor remanescente e
não comprovado nos autos, isto é, R$ 246,02.
Explica que:
Pagamento efetuado no ano calendário 2004 foi de R$ 1.991,50 e o valor declarado foi
R$ 2.237,52, resultando numa diferença a maior de R$ 246,02. Levantamento feito pelo
Plano de Saúde, verificou-se que ficou uma prestação em aberto neste ano, porém essa
diferença não correspondia ao valor da mensalidade praticada à época.
Mantém-se a glosa
Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi - R$ 368,40
Os documentos de fls. 55/56 comprovam o pagamento, a título de
contribuição à previdência privada, no ano calendário 2004, no valor de
R$ 128,21. Este valor será restabelecido como dedução, mantendo-se a
glosa do valor remanescente e não comprovado, ou seja, R$ 240,19.
Apresenta o documento de fl 105, que comprova o pagamento, a título de
contribuição à previdência privada, no ano calendário 2004, no valor de R$ 368,40. Portanto,
restaura-se a glosa restante no valor de R$ 240,19.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

Analise feita pela DRJ, conforme transcrição abaixo:
Dedução Indevida de Despesa com Instrução - R$ 3.008,00
Em sua Declaração de Ajuste Anual 2005 o requerente informou
pagamentos relativos a despesas com instrução para as seguintes
entidades: Instituto Nacional de Desenvolvimento das Ciências da Saúde
(R$ 210,00); Sociedade Brasileira de Cardiologia (R$ 800,00) e
Associação Educacional Veiga de Almeida (R$ 8.372,95).
Em face do limite previsto na legislação de R$ 1.998,00 por pessoa,
foram utilizadas como dedução as duas primeiras despesas,
integralmente, e a terceira, até o montante legalmente permitido.
Os documentos de fls. 09/21 comprovam que a dependente Bruna
Sobreira de Carvalho foi aluna do curso superior de moda na Associação
Educacional Veiga de Almeida. Os pagamentos superam o limite de
dedutibilidade estipulado pela lei 9.250/95 para o ano calendário 2004,
razão pela qual é aceita a dedução do valor relativo a esta dependente, ou
seja. R$ 1.998,00, em razão da limitação legal.
Com relação às outras duas despesas, uma delas refere-se a pagamento
pela participação em Congresso de Cardiologia (fls. 22), no valor de R$
800,00. A outra é referente à Pós Administração Hospitalar (fls. 23).
Ambas são relativas ao próprio impugnante.
Neste ponto, cabe a transcrição do caput art. 81 do Decreto 3.000/99, que
trata das despesas com educação:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos-os-
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de um mil e setecentos reais (Lei n2 9.250, de 1995, art.
82, inciso II, alínea "b").
Em que pese-a provável interpretação do contribuinte de que congresso
se enquadraria no conceito de curso de especialização ou
profissionalizante, -vejamos o disposto no Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF 2005, relativo ao ano calendário 2004, em sua
questão 398, que trata da dedução em livro caixa:
398- Gastos relativos a participação em congressos e seminários por
profissional autônomo são dedutíveis?
Sim. As despesas efetuadas para comparecimento a encontros científicos,
como congressos, seminários etc., se necessárias ao desempenho da
função desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua
especialização profissional, podem ser deduzidas, tais como os valores
relativos a taxas de inscrição e comparecimento, aquisição de impressos
e livros, materiais de estudo e trabalho, hospedagem, transporte, desde
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

que esses dispêndios sejam escriturados em livro Caixa, comprovados
por documentação hábil e idônea e não sejam reembolsados ou
ressarcidos. O contribuinte deve guardar o certificado de
comparecimento dado pelos organizadores desses encontros. (PN Cosit
no 60, de 1978)
Deste modo, restabelece-se, relativamente ao contribuinte, apenas a
despesa com instrução relativa à pós graduação em Administração
Hospitalar, compreendida no conceito de curso de especialização ou
profissionalizante, no valor de R$ 210,00.
Não obstante, mantém-se a glosa relativamente à despesa com congresso,
no valor de R$ 800,00, por não ser considerada despesa com instrução e
não ter sido escriturada em livro caixa, condição necessária para sua
dedutibilidade.
Assim, é restabelecido à legenda de despesas com instrução o valor de
R$ 2.208,00, correspondente a soma de R$ 1.998,00, relativo às despesas
com universidade da dependente, com R$ 210,00, relativo ao curso de
pós graduação do contribuinte.
Explica que:
Dedução Indevida de Despesa com Instrução — glosa relativa à despesa com congresso
no valor de R$ 800,00 — não pratico dedução em livro caixa e na ocasião fui informado
por pessoas, que provavelmente desconheciam o Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF 2005, que era dedutível.
Mantem-se a glosa
Portanto, da análise dos documentos feita pela DRJ e pela apresentação dos
documentos no recurso, tem-se que devem ser restauradas as seguintes glosas:
Gisele Damasceno Antunes —Dentista

R$ 9.000,00
Rosa Maria Dias Fernandes — Psicóloga
R$ 9.000,00
Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi
R$ 240,19
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que seja
restabelecida a glosa de despesa médica no valor de R$ 18.000,00 e de previdência privada no
valor de R$ 240,19.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001010/2007-55

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital